Tribunal: TCU
Processo: 039.713/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 471/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Aquisição de veículos apropriados para o transporte escolar terrestre (ônibus), no âmbito do Programa Caminho da Escola: Ônibus Rural Escolar ORE 1 4X4 (Ônibus Rural Escolar Pequeno (4x4)) Ônibus Rural Escolar ORE 2 (Ônibus Rural Escolar Médio) Ônibus Rural Escolar ORE 3 (Ônibus Rural Escolar Grande) (no da TCE no sistema: 1946/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1745/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.713/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivo Alves Pereira (XXX.968.356-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.